Tribunal: CARF
Processo: 11070.720782/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 14/06/2010 a 31/03/2011
MULTA ISOLADA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ARTIGO 74, § 15, DA LEI N. 9.430/1996. REVOGAÇÃO PELA LEI N. 13.137/2015. RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, INCISO II, A, DO CTN. AFASTAMENTO.
Deve ser afastada a aplicação da multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido, prevista no § 15 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, diante de sua revogação pela Lei n.o 13.137/2015, por força da retroatividade benigna, conforme artigo 106, II, a, do Código Tributário Nacional.
MULTA ISOLADA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ART. 74, §17, DA LEI N. 9.430/96. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM CONTROLE DIFUSO.
A vedação de deixar de observar lei sob fundamento da inconstitucionalidade tem específicas hipóteses de exceção trazidas pelo art. 26-A do Decreto n.o 70.235/72, dentre as quais não se encontra a decisão proferida em incidente de arguição de inconstitucionalidade por tribunal regional (controle difuso de constitucionalidade).
REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. IMPULSO OFICIAL.
No processo administrativo fiscal, só há uma lacuna de ordem processual a ser colmatada pelo julgador pela analogia, com a aplicação de instituto do CPC, quando houver uma incompletude indesejável ou insatisfatória, não sendo possível a suspensão dos processos administrativos pendentes de julgamento com base da aplicação do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.720782/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.462 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 14/06/2010 a 31/03/2011
MULTA ISOLADA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ARTIGO 74, § 15,
DA LEI N. 9.430/1996. REVOGAÇÃO PELA LEI N. 13.137/2015.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, INCISO II, A, DO CTN.
AFASTAMENTO.
Deve ser afastada a aplicação da multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou
indevido, prevista no § 15 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, diante de sua
revogação pela Lei n.o 13.137/2015, por força da retroatividade benigna,
conforme artigo 106, II, “a”, do Código Tributário Nacional.
MULTA ISOLADA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ART. 74, §17, DA LEI
N. 9.430/96. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM
CONTROLE DIFUSO.
A vedação de deixar de observar lei sob fundamento da inconstitucionalidade
tem específicas hipóteses de exceção trazidas pelo art. 26-A do Decreto n.o
70.235/72, dentre as quais não se encontra a decisão proferida em incidente de
arguição de inconstitucionalidade por tribunal regional (controle difuso de
constitucionalidade).
REPERCUSSÃO
GERAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE. IMPULSO OFICIAL.
No processo administrativo fiscal, só há uma lacuna de ordem processual a ser
colmatada pelo julgador pela analogia, com a aplicação de instituto do CPC,
quando houver uma incompletude indesejável ou insatisfatória, não sendo
possível a suspensão dos processos administrativos pendentes de julgamento
com base da aplicação do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, em rejeitar a
proposta de sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do RE n.o 796.939 (tema 736)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.720782/2012-31
Fl. 18648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720782/2012-31

do Supremo Tribunal Federal. Vencidas as Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne
(relatora), Cynthia Elena de Campos, Renata da Silveira Bilhim e Mariel Orsi Gameiro.
Designado o Conselheiro Silvio Rennan do Nascimento Almeida. No mérito, por unanimidade
de votos, determinar o cancelamento da exigência fiscal da multa isolada aplicada aos pedidos de
ressarcimento por aplicação da retroatividade benigna e quanto às alegações do recurso
voluntário negar-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim e
Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada). Ausente a Conselheira Thaís de Laurentiis
Galkowicz, substituída pela Conselheira Mariel Orsi Gameiro (Suplente convocada).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração para exigência de multa regulamentar do art. 74, §§
15 e 17 da Lei n.o 9.430/96 pelo indeferimento de crédito em pedido de ressarcimento ou pela
não homologação de compensações. A relação dos pedidos apresentados pela empresa objeto da
presente autuação foi assim sintetizado pela fiscalização (e-fl. 17.385):

Cumpre desde já frisar que, pela leitura do Relatório Fiscal que acompanha a
autuação (e-fls. 17.368), não está claro se todos os pedidos acima seriam pedidos de
compensação ou pedidos de ressarcimento. Isso porque, no Auto de Infração, o fundamento da
multa é “multa aplicada em decorrência de declaração de compensação não homologada ou de
pedido de ressarcimento indeferido ou indevido” (e-fl. 18.247)
Fl. 18649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720782/2012-31

Interposta Impugnação pela empresa, ela foi julgada improcedente pelo acórdão
da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 14/06/2010 a 31/03/2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Aplica-se multa isolada de 50% sobre o valor de crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido, bem como sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (e-fl. 18.270)
Intimada da decisão em 16/08/2012 (e-fl. 18.274), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 13/09/2012 (e-fls. 18.276/18.281) alegando, em síntese, que o presente Auto de
Infração foi lavrado equivocadamente para exigir a multa regulamentar vez que as compensações
vinculadas devem ser homologadas. Requer preliminarmente o sobrestamento do julgamento
desse processo enquanto pendente a análise das manifestações de inconformidade apresentadas
nos correspondentes processos de compensação. No mérito, sustenta a inaplicabilidade da multa
lançada, julgada inconstitucional em decisão do TRF da 4a Região em Arguição de
Inconstitucionalidade.
Contudo, uma vez que o processo não estava suficientemente instruído, seu
julgamento foi convertido em diligência pela Resolução n.o 3402-002.315 de outubro/2019, nos
seguintes termos:
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/72, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem
(DERAT São Paulo) para que:
(i) apresente informação fiscal complementando a tabela abaixo com as informações
necessárias ao julgamento do presente processo referentes à natureza do pedido de
crédito (compensação ou ressarcimento), o número do processo de crédito no qual o
sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade contra o indeferimento do
crédito do pedido e a decisão definitiva proferida no processo de crédito:
Número PERDCOMP
Data de
entrega
Valor do
Crédito
Indeferido
Multa Isolada
Natureza do
Pedido
(Compensação
ou
Ressarcimento)
Número do
processo de
crédito
correspondente
Resultado definitivo do
processo de crédito
05863.59358.230710.
1.3.015140
23/07/2010
R$ 91.810,74
R$ 45.905,37

03612.75783.230710.
1.1.011074
23/07/2010
R$ 96.760,40
R$ 48.380,20

38479.05225.201010.
1.1.011222
20/10/2010
R$ 110.938,58
R$ 55.469,29

12538.57857.310111.
1.1.015008
31/01/2011
R$ 137.953,54
R$ 68.976,77

Fl. 18650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720782/2012-31

34014.08616.250411.
1.1.010444
25/04/2011
R$ 147.179,37
R$ 73.589,69

(ii) anexe aos autos as cópias dos pedidos de crédito a que se referem o processo, bem
como das decisões definitivas proferidas, informando de eventuais reflexos do
julgamento no presente processo. Necessário que o processo seja devolvido ao presente
Colegiado para julgamento somente quando todas as decisões definitivas sejam
anexadas, na forma do art. 42 do Decreto n.o 70.235/72. (e-fl. 18.303)
Em cumprimento da diligência, a fiscalização anexou aos autos Informação Fiscal
(e-fls. 18.637/18.638) na qual a fiscalização traz todas as questões levantadas na resolução.
Como informado, a planilha solicitada foi elaborada no arquivo não paginável da e-fl. 18.636,
estando abaixo reproduzida, sendo que somente um dos processos se refere a declaração de
compensação, enquanto os demais são pedidos de ressarcimento. Além disso, a discussão em
todos os processos de crédito foi encerrada, mantendo o indeferimento do pleito de crédito, tendo
sido anexado aos autos a última decisão proferida pelo CARF que negou provimento aos
Embargos de Declaração apresentados pelo sujeito passivo:
No
Perdcomp
Data
Entrega
Valor do
Crédito
Indeferido
Multa Isolada
Natureza do Pedido
(Compensação ou
Restituição)
Número do Processo de crédito
correspondente *
Resultado definitivo do
processo de crédito
05863.59358 23/07/10
R$ 91.810,74 R$ 45.905,37 Declaração de compensação
11070.901871/2011-04
DRF = DRJ = CARF *
03612.75788 23/07/10
R$ 96.760,40 R$ 48.380,20
Pedido de ressarcimento
11070.721235/2011-92
DRF = DRJ = CARF *
38479.05225 20/10/10
R$ 110.938,58 R$ 55.469,29
Pedido de ressarcimento
11070.721236/2011-37
DRF = DRJ = CARF *
12538.57857 31/01/11
R$ 137.953,54 R$ 68.976,77
Pedido de ressarcimento
11070.721237/2011-81
DRF = DRJ = CARF *
34014.08616 25/04/11
R$ 147.179,37 R$ 73.589,69
Pedido de ressarcimento
11070.721238/2011-26
DRF = DRJ = CARF *
* Embargos do contribuinte não providos pelo CARF
Intimado desta Informação Fiscal, o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
Como já consignado na Resolução anterior, o Recurso Voluntário é tempestivo e
merece ser conhecido.
Prejudicado o pedido preliminar da Recorrente de sobrestamento do julgamento
desse processo enquanto pendente a análise das manifestações de inconformidade apresentadas
nos correspondentes processos de crédito. Isso porque, como identificado na diligência, todos os
processos de crédito já foram definitivamente julgados neste Conselho.
Antes de adentrar no mérito, entendia pelo sobrestamento do presente julgamento
até o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n.o 796.939 (tema 736), no qual a multa
aplicada no presente processo no pedido de compensação está pendente de julgamento no
Fl. 18651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720782/2012-31

Supremo Tribunal Federal.1 Em conformidade com o artigo 1.035, §5o do CPC, o relator do
Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional dos processos em 24/10/2016:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do
recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver
repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal
determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território
nacional. (grifei)
Esta suspensão caberia ser aplicada ao presente processo administrativo, sendo a
exigência acima transcrita aplicável aqui de forma subsidiária em conformidade com o artigo 15
do CPC/20152. A aplicação subsidiária decorre do fato de inexistir norma nesse sentido, seja no
Regimento Interno no CARF, seja no Decreto 70.235/72, ou mesmo na Lei 9.784/99. Por isso,
tais diplomas hão de ser integrados pelo Código de Processo Civil nesse aspecto.
Com fulcro nessas razões, votei no sentido de sobrestar o julgamento do presente
processo administrativo na Câmara, até o trânsito em julgado do RE 796.939 (tema 736) do
Supremo Tribunal Federal. Após, com o trânsito em julgado certificado nesses autos, retornem
para julgamento nos termos regimentais. Contudo, uma vez vencida nesta proposta de
sobrestamento, adentro no mérito.
No mérito, cumpre afastar de pronto a exigência fiscal da multa isolada em
relação aos pedidos de ressarcimento, à luz do princípio da retroatividade benigna do art. 106, II,
‘a’, do CTN. De fato, na diligência fiscal, como se depreende do quadro da e-fl. 18.636 transcrito
no relatório, a fiscalização confirmou que grande parte da exigência fiscal se refere a pedidos de
ressarcimento, sendo que somente a Declaração 05863.59358.230710.1.3.015140 se refere a um
pedido de compensação.
Contudo, em 2015, a multa aplicável aos pedidos de ressarcimento, prevista no
§15o do art. 74 da Lei n.o 9.430/1996 foi expressamente revogada pela Lei n.o 13.137/2015:
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no
12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de 2014) (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Revogado pela Medida Provisória no 668, de 2015) (Revogado
pela Lei no 13.137, de 2015)
(...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)

1 Conforme extrato de andamento no Supremo Tribunal Federal, o processo foi incluído no calendário de
julgamento de 10/12/2020, juntamente com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.o 4.905, não constando
informações adicionais. Disponível em http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4531713. Acesso em
13/05/2021.
2 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 18652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720782/2012-31

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
(grifei)
Com efeito, a revogação do referido dispositivo foi realizada pelo art. 4o, II da
Medida Provisória n.o 668/2015, convertida na Lei no 13.137/2015, que indicou, em seu art. 27,
II, que ficam revogados “os §§ 15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996”.
Com isso, a multa isolada aplicada quanto aos pedidos de ressarcimento no presente caso foi
posteriormente revogada, cabendo ser cancelada à luz da retroatividade benigna consagrada no
art. 106, II, a, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Esse é o entendimento reiterado deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ARTIGO 74, PARÁGRAFO
15, DA LEI N° 9.430/1996. REVOGAÇÃO PELA LEI N° 13.137/2015.
RETROATIVIDADE BENIGNA DE PENALIDADE. ARTIGO 106, INCISO II, A,
DO CTN. AFASTAMENTO. Deve ser afastada a aplicação da multa isolada de
50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido, prevista no parágrafo 15 do artigo 74, da
Lei n° 9.430/1996, diante de sua revogação pela Lei n° 13.137/2015, por força da
retroatividade benigna de penalidades disposta no artigo 106, inciso II, alínea a, do
CTN. (Numero do processo: 10166.725110/2011-18. Acórdão: 3302-008.806. Relator
Conselheiro Jorge Lima Abud Data da sessão: 29/07/2020 - grifei)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 16/06/2010, 30/06/2010, 31/07/2010,
23/08/2010, 31/08/2010, 13/09/2010, 30/09/2010, 30/03/2011 MULTA ISOLADA.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ARTIGO 74, § 15, DA LEI N. 9.430/1996.
REVOGAÇÃO PELA LEI N. 13.137/2015. RETROATIVIDADE BENIGNA.
ARTIGO 106, INCISO II, A, DO CTN. AFASTAMENTO. Deve ser afastada a
aplicação da multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido, prevista no § 15 do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, diante de sua revogação pela Lei no 13.137/2015,
por força da retroatividade benigna, conforme artigo 106, II, “a”, do Código
Tributário Nacional. (Numero do processo: 10935.720828/2012-32. Acórdão 3401-
006.582 Data da sessão: 17/06/2019. Relator Rosaldo Trevisan – grifei)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador: 02/04/2012
MULTA ISOLADA. REVOGAÇÃO DA LEI. RETROATIVIDADE BENIGNA. No
caso da multa isolada por indeferimento de ressarcimento, o art. 74, § 15, da Lei no
9.430/1996 foi revogado pela Lei no 13.137, de 19 de junho de 2015. Recurso de
Ofício
Negado.
Crédito
Tributário
Exonerado.
(Numero
do
processo:
10320.723632/2013-17 Acórdão: 3302-005.096. Relatora Conselheira Sarah Maria
Linhares de Araújo Paes de Souza Data da sessão: 30/01/2018 - grifei)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador: 03/02/2011,
23/02/2011
MULTA
ISOLADA.
RESSARCIMENTO
INDEVIDO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. A superveniência de dispositivo legal que deixa de
definir como infração a hipótese fática descrita no lançamento obriga o
Fl. 18653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720782/2012-31

cancelamento da sanção punitiva anteriormente aplicada. Recurso de ofício negado.
(Numero do processo: 11634.720855/2011-81 Acórdão: 3402-004.692. Relator
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire Data da sessão: 24/10/2017 - grifei)
Nesse sentido, cabe ser cancelada a exigência fiscal referente a multa isolada
aplicada
aos
pedidos
de
ressarcimento
(03612.75783.230710.1.1.011074,
38479.05225.201010.1.1.011222,
12538.57857.310111.1.1.015008
e
34014.08616.250411.1.1.010444).
Por sua vez, quanto a exigência remanescente referente ao pedido de
compensação (art. 74, §17o, da Lei n.o 9.430/96), sustenta a Recorrente a inaplicabilidade da
multa lançada, julgada inconstitucional em decisão do TRF da 4a Região em Arguição de
Inconstitucionalidade n.o 5007416-62.2012.404.0000.
A meu ver, a melhor solução nesse caso seria aguardar o julgamento do Recurso
Extraordinário n.o 796.939 (com repercussão geral reconhecida) no qual, juntamente com a da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 4.905, a validade da referida multa será julgada com
efeitos indiscutivelmente erga omnes. Contudo, tendo saído vencida na proposta de
sobrestamento do presente processo, cabe adentrar na alegação da Recorrente.
Primeiramente, como é assente, a análise da constitucionalidade do art. 74, §17o,
da Lei n.o 9.430/96 encontra vedação nessa seara administrativa em conformidade com a Súmula
CARF n.o 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Contudo, em seu recurso, o que buscava a empresa era que fosse aplicada a
decisão proferida em sede de arguição de inconstitucionalidade proferida pelo TRF4.
Não obstante a ampla discussão doutrinária quanto aos efeitos passíveis de serem
atribuídos aos incidentes de inconstitucionalidade proferidos em sede de controle difuso de
constitucionalidade, a pretensão da Recorrente cabe ser negada. Isso porque a vedação de deixar
de observar lei sob fundamento da inconstitucionalidade tem específicas hipóteses de exceção
trazidas pelo art. 26-A do Decreto n.o 70.235/72, dentre as quais não se encontra a decisão
proferida em incidente de arguição de inconstitucionalidade por tribunal regional:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 18654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720782/2012-31

c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Nesse sentido, considerando que o contribuinte apenas se respalda na necessidade
de se afastar a multa face a sua inconstitucionalidade declarada em sede de incidente pelo
Tribunal Regional Federal, cabe ser mantida a exigência da multa isolada quanto à Declaração de
Compensação 05863.59358.230710.1.3.015140.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, voto no sentido de cancelar a exigência fiscal referente a
multa isolada aplicada aos pedidos de ressarcimento com fulcro na retroatividade benigna
(pedidos
de
ressarcimento
n.o
03612.75783.230710.1.1.011074,
38479.05225.201010.1.1.011222,
12538.57857.310111.1.1.015008
e
34014.08616.250411.1.1.010444) e negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Voto Vencedor
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Redator Designado.
Poucas serão as palavras, visto que divergi da Ilustre Conselheira Relatora
somente quanto à possibilidade de sobrestamento do processo administrativo até o julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) n.o 796.939 pelo Supremo Tribunal Federal sob o rito de
repercussão geral.
Em síntese, não entendo aplicável a suspensão prevista no Código de Processo
Civil aos processos administrativos pendentes de julgamento no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. É que o rito processual administrativo, diferente do judicial,
é regido por regras e princípios próprios, muitas vezes incompatíveis entre si.
Especificamente no processo administrativo, o Princípio da Oficialidade, segundo
o qual cabe à Administração Pública a atribuição de impulso oficial, cabendo a ela propiciar e
conduzir o regular desenvolvimento do processo, demonstra, ao menos em regra, a
incompatibilidade da suspensão do trâmite processual no âmbito administrativo.
O atual Regimento Interno do CARF e normas relativas ao processo
administrativo fiscal não trouxeram previsão de suspensão dos processos administrativos com
tema em discussão no âmbito do STF ou STJ sob o rito de repercussão geral ou repetitivo, o que
não implica em uma lacuna legislativa a ser complementada pela legislação processual civil.
Fl. 18655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720782/2012-31

Nesse sentido, o Acórdão no 3402-006.337 foi preciso:
“Acórdão no 3402-006.337
Sessão de 27 de março de 2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
[...]
REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO.
NÃO CABIMENTO.
No subsistema especial do processo administrativo fiscal só há uma lacuna de ordem
processual a ser colmatada pelo julgador pela analogia, com a aplicação de instituto do
CPC, quando houver uma incompletude indesejável ou insatisfatória no referido
subsistema. Não é porque inexiste disposição normativa que determine o sobrestamento
no âmbito do processo administrativo fiscal que se pode dizer que há uma lacuna a ser
preenchida com o traslado de tal instituto do CPC para o processo administrativo fiscal.
A vinculação dos julgadores do CARF é unicamente à decisão definitiva de mérito
proferida na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC/1973 ou dos arts. 1.036 a
1.041 do CPC/2015, de forma que, enquanto ela não sobrevenha, o processo
administrativo deve ser julgado normalmente, em conformidade com a livre convicção
do julgador e com os princípios da oficialidade e da presunção de constitucionalidade
das leis.”
Dessa forma, em regra, o processo administrativo deve ser conduzido pela
Administração para o seu desfecho, cumprindo o já citado Princípio da Oficialidade.
Este Relator defende que, ainda que inaplicável o sobrestamento dos processos
administrativos com tema submetido ao STF em sede de repercussão geral previsto no CPC,
excepcionalmente, pautado no Princípio da Eficiência da administração pública, entende pela
análise de cada caso concreto, verificando a possibilidade de realização de diligência à Unidade
de Origem, para que junte aos autos a decisão judicial, quando o desfecho do processo judicial
seja iminente.
Esta exceção decorre justamente do confronto entre Princípios, tão conhecido no
Direito brasileiro. Diferente das regras, que ora são aplicáveis, ora não, os Princípios são aptos a
uma aplicação em maior ou menor amplitude, resultado de uma “queda de braços” com outros
princípios de acordo com o caso concreto.
Explicando melhor. Ainda que a administração deva seguir o Impulso Oficial,
conduzindo o processo ao seu fim, em determinadas situações, o desfecho do processo
administrativo pode se mostrar uma afronta ao Princípio da Eficiência, provocando a emissão de
decisões administrativas que em um curto período de tempo deverão ser revistas (se não pela
própria Administração Pública, pelo Poder Judiciário).
É nesse sentido por exemplo que este Relator já entendeu, especificamente para os
casos onde se discute a inclusão do ICMS (ou ISS) na base de cálculo do PIS e da Cofins, pela
baixa dos processos à Unidade de Origem, onde seria juntada a decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, com efeitos vinculantes para este Conselho.
Fl. 18656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720782/2012-31

Como dito anteriormente, a exceção visa a obediência ao Princípio da Eficiência,
evitando a emissão de decisões administrativas passíveis de reforma em virtude de iminente
decisão judicial relativa ao tema.
Por outro lado, assim como no presente caso, na inexistência de previsão legal,
não se pode admitir a suspensão de todos os processos submetidos a julgamento no âmbito do
STF ou STJ (em sede de repercussão geral ou repetitivo), sob pena de abarrotar a administração
pública de litígios administrativos sem um desfecho concreto, aguardando ao longo dos anos
uma decisão no âmbito do Poder Judiciário que não se sabe quando ocorrerá. A adoção desta
postura de forma generalizada, além de ferir de morte o Princípio da Oficialidade, pode tornar o
contencioso administrativo, com o passar dos anos, como mera “sala de espera” de decisões
judiciais no âmbito dos tribunais superiores.
É como entendo e, acompanhado pela maioria do Colegiado, foi superada a
possibilidade de suspensão desse processo administrativo, ante a inexistência de previsão
regimental de sobrestamento e da iminência do julgamento do tema por parte do STF, devendo o
mérito processual ser apreciado.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 18657
DF CARF MF
Documento nato-digital